Tribunal: TJSP
Processo: 1504312-32.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504312-32.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante VITOR
NATAN RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504312-32.2019.8.26.0566 -Voto no 10936
2
VOTO no 10936
APELAÇÃO CRIMINAL No 1504312-32.2019.8.26.0566
COMARCA: São Carlos
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: André Luiz de Macedo
APELANTE: Vitor Natan Rodrigues
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Vitor Natan
Rodrigues, contra a r. sentença de fls. 148/151 (publicada em audiência
aos 13 de fevereiro de 2020), cujo relatório se adota, que o condenou
como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 5
(cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a
508 (quinhentos e oito) dias-multa, no mínimo legal, sendo-lhe negado o
recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu, arguindo, preliminarmente, a
ilicitude da prova, uma vez que os guardas municipais não possuem a
atribuição de exercer diligências investigativas alheias às suas atividades
funcionais. No mérito, pleiteia a absolvição, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, postula a redução da pena em razão da semi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504312-32.2019.8.26.0566 -Voto no 10936
3
imputabilidade, com aplicação do artigo 46 da Lei de Drogas
(fls.175/184).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 188/195), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 216/228).
É o relatório.
De proêmio, necessário se faz afirmar que, diversamente do
arguido pela Defesa, não há que se falar em ilegalidade na atuação dos
guardas municipais. A jurisprudência é dominante no sentido da
legitimidade da atuação dos guardas civis, até porque qualquer do povo
pode prender indivíduo que seja encontrado em flagrante delito (artigo
301 do Código de Processo Penal).
Nesse sentido:
“APELAÇÕES CRIMINAIS Tráfico de drogas Recurso
da defesa Preliminar de nulidade processual Ilicitude
na obtenção da prova
Apreensão das substâncias
entorpecentes realizada pela Guarda Municipal Ilicitude
não caracterizada
Prisão em flagrante que pode ser
efetuada por qualquer um do povo Artigo 301 do CPP
Preliminar afastada” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, Des. Rel. Sérgio Ribas, j. 05.11.2015).
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, consta dos autos que, no dia 30 de outubro de
2019, no horário e local indicados na denúncia, o apelante guardava,
para fim de tráfico, 3 (três) porções de cocaína (2,1g) e 9 (nove) porções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504312-32.2019.8.26.0566 -Voto no 10936
4
de maconha (9,9g), drogas que determinam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, além da quantia de R$31,00 (trinta e um reais).
O recurso não comporta provimento.
A prova dos autos, inegavelmente, permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, imputado ao
apelante, comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e
pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 31/32,
34/36, 86/87).
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Os guardas municipais Hilton Aparecido Francisco e Ricardo
Luis Gennari Assan, na primeira fase da persecução penal, narraram que
estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido por ser ponto
de tráfico de drogas, quando avistaram um casal Nathalia e Willian -
sentado em uma mureta e o apelante, também conhecido por seu
envolvimento com o espúrio comércio, saindo de um terreno baldio
próximo. Resolveram abordá-los, mas nada de ilícito foi encontrado.
Contudo, em diligências pelo terreno, encontraram, dentro de um par de
tênis, porções de maconha e cocaína, além de R$31,00 (trinta e um
reais). Ao serem indagados sobre os fatos, o casal disse que morava
próximo ao local, já Vitor confessou a traficância, afirmando que estava
vendendo drogas desde a manhã daquele dia.
Na segunda fase da persecução penal, os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504312-32.2019.8.26.0566 -Voto no 10936
5
corroboraram os depoimentos prestados na fase anterior e esclareceram
que Vitor confessou a traficância quando estava na delegacia de polícia.
Reiteraram que o avistaram saindo do terreno, próximo ao local onde
foram encontradas as drogas, tendo Ricardo, ainda, relatado que o casal
sentado na mureta estava comendo uma marmita. Hilton por sua vez,
disse que, pelo que se lembra, o casal foi colocado em uma viatura e
Vitor em outra.

Nathalia Elias Ferreira, em sede policial, disse que morava
ao lado do local dos fatos e, naquela data, estava com Willian sentada
em uma mureta de um terreno baldio, quando os guardas chegaram e os
abordaram. Enquanto isso, um rapaz, que conhecia “de vista”, saiu do
terreno, mas não soube dizer o que ele fazia lá. Afirmou que os agentes
públicos encontraram drogas no local, mas também não soube dizer se o
rapaz assumiu a propriedade delas. Asseverou, no mais, que é usuária
de cocaína, mas negou a venda de drogas. Em sede judicial, contou que
conhece Vitor “de vista” e que, naquele dia, foi com seu marido Willian
buscar marmita e se sentaram embaixo de uma árvore, a cerca de 5
(cinco) metros do terreno baldio, para almoçar. Avistou o apelante em
frente ao terreno baldio e, nesse momento, os guardas municipais
chegaram e abordaram todos os presentes. Em seguida, os agentes
públicos diligenciaram pelo terreno baldio e localizaram drogas, motivo
pelo qual os três foram levados para a delegacia de polícia, mas em
viaturas separadas (a interroganda e Willian em um carro e Vitor em
outro). Aduziu que, já na delegacia de polícia, o apelante assumiu a
propriedade das drogas. Negou que seu companheiro tivesse pedido
para que Vitor assumisse algo. Esclareceu, por fim, que estava
almoçando com Willian na rua porque sua mãe não gosta que ele
frequente sua casa.
Willian Santos Silva, na fase extrajudicial, relatou que reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504312-32.2019.8.26.0566 -Voto no 10936
6
próximo ao local dos fatos e que estava sentado com sua mulher em uma
mureta, situada em um terreno baldio, quando chegaram os guardas e os
abordaram. Nesse momento, um homem desconhecido saiu do terreno e
também foi abordado. Disse que os agentes públicos encontraram drogas
no terreno e que, na delegacia de polícia, ouviu o rapaz assumir a
propriedade delas, aduzindo que seriam para o comércio. Em juízo,
contou que conhece Vitor “de vista” e que, no dia dos fatos, foi buscar
marmita com Nathalia, sentando-se ambos, em seguida, para almoçar.
Nesse momento, notou que Vitor estava do lado de fora do terreno baldio
e que os guardas municipais estavam se aproximando, tendo esses
abordados os três e encontrado as drogas no referido terreno. Afirmou
que foram todos conduzidos à delegacia de polícia, onde Vitor admitiu
que as drogas pertenciam a ele. Asseverou que não pediu para que o
apelante assumisse o tráfico e, assim como Nathalia, esclareceu que
estava almoçando na calçada porque sua sogra não gostava que ele
frequentasse a casa dela.
Vitor, em sede policial, afirmou, inicialmente e na presença
de testemunhas, que as drogas eram suas e que iria vendê-las. Em
seguida, alterou sua versão, negando a propriedade daquelas porções e
sustentando que foi ao local para comprar “crack”, porque é usuário. No
mais, aduziu que não conhece o casal que estava sentado na mureta
próxima ao terreno. Em juízo, confirmou que os guardas municipais
encontraram drogas no terreno baldio, mas negou a traficância. Alegou
que foi ao local dos fatos para comprar “crack”, entregou R$ 5,00 (cinco
reais) para Willian, que, por sua vez e porque estava comendo, solicitou
que esperasse dez minutos. Sustentou que, quando da chegada dos
agentes públicos, estava na calçada, do lado contrário ao terreno baldio e
não em seu interior, querendo fazer crer que, enquanto estava na viatura,
Willian o ameaçou e exigiu que assumisse a propriedade das drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504312-32.2019.8.26.0566 -Voto no 10936
7
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática do crime.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os guardas municipais tivessem motivo para
alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo os depoimentos total
credibilidade,
conforme,
a
propósito,
pacífico
entendimento
jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM
NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO
REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o édito
repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário
o exame aprofundado de provas, providência inadmissível
na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de
que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre
convencimento, em que o julgador pode decidir pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente.
2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504312-32.2019.8.26.0566 -Voto no 10936
8
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo,
no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ,
Min. Jorge Mussi
5a Turma
HC no 276253/RJ
j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
Convém ressaltar, ainda, que os depoimentos dos agentes,
em juízo, estão em consonância com o que por eles foi dito na primeira
fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança dos relatos
por eles fornecidos.
Já o apelante, na tentativa de infirmar sua responsabilidade
pelo crime de tráfico, criou uma versão exculpatória em que se colocou
apenas como um usuário de drogas, querendo fazer crer que Willian era
o verdadeiro traficante.
Ora, referida versão restou completamente isolada nos autos
e não convence. A uma, porque os guardas municipais foram claros e
uníssonos ao relatar que avistaram o apelante saindo do terreno baldio
onde as drogas estavam, além do fato de que já o conheciam justamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504312-32.2019.8.26.0566 -Voto no 10936
9
por seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo a segunda vez que
foi encontrado no mesmo local e nas mesmas circunstâncias. A duas,
porque sua versão é inverossímil e lacunosa, não estando respaldada em
elementos de convicção mínimos, notadamente porque insistiu em negar
que estava no terreno baldio, mesmo após quatro testemunhas terem
afirmado o contrário. Ainda, disse que Willian exigiu que assumisse o
delito enquanto estavam na viatura, sendo que as testemunhas Hilton e
Nathalia asseveraram que o apelante foi conduzido à delegacia de polícia
em um veículo separado, de modo que a conveniente tentativa de
imputar o delito de tráfico à testemunha não merece crédito. A três,
porque não haveria motivo algum para que os agentes públicos fossem
criar uma narrativa fantasiosa, imputando o delito de tráfico de drogas a
um cidadão inocente.

Ademais, o fato de o apelante não ter sido surpreendido
vendendo drogas ilícitas não modifica o deslinde do feito, pois, por se
tratar de crime de natureza permanente, o tráfico de drogas configura-se
pela simples guarda ou posse da droga para fim de comercialização, atos
que antecedem a entrega da substância a terceiros.
Outrossim, a Defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Assim, em que pese o quanto alegado nas razões recursais,
em razão dos depoimentos dos guardas municipais, aliados à apreensão
de drogas, além das circunstâncias da apreensão, a condenação do
apelante, pela prática do tráfico, era o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
reparar, porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no
segundo momento foi modicamente exasperada em 1/30 (um trinta avos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504312-32.2019.8.26.0566 -Voto no 10936
10
em razão da dupla reincidência (furto e roubo fls. 41/43), o que se
mantém por se tratar de recurso exclusivo da defesa, enquanto no
terceiro momento, ante a inexistência de causas alteradoras, foi tornada
definitiva em a 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária totalizou 508 (quinhentos e oito) dias-multa.
Não há falar na aplicação do artigo 46 da Lei no 11.343/06,
pois não há qualquer prova evidenciando que Vitor não possuía a plena
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. Ao contrário, embora concluindo que o
apelante é dependente de “crack”, o laudo médico juntado à fls. 117/118
aponta que ele possuía “Pensamento e linguagem estruturados. Voz em
volume adequado, fluxo verbal rápido. Inteligência normal. Memória
conservada. Capacidade de julgamento conservada no momento”.
Igualmente não há falar na aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
porque a reincidência, como se sabe, constitui óbice à concessão da
benesse legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-
se o fechado, já que a prática criminosa perpetrada, além de atingir o
bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros
outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é
notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes
contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para
as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas
práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504312-32.2019.8.26.0566 -Voto no 10936
11
dessa danosa conduta, a formar multidões de dependentes de drogas
ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como
consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a
dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém
deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime
mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal,
causando na sociedade a sensação de impunidade daquele que do
tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, e não se
olvidando, ainda, da reincidência, mantém-se o regime inicial fechado.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum da pena e da reincidência, não há se cogitar em substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se
de grave crime de tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática
criminosa que, como uma grave doença, corrói a sociedade e,
atualmente, somente se equipara à corrupção, que, igualmente, sérias
sequelas traz ao país.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, no mérito nega-se
provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos
próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator